Tribunal: TJBA
Processo: 8068051-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068051-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIA FONSECA PINHEIRO Advogado(s): JOILSON ALVES SILVA AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA DE ABREU FERREIRA MACHADO Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 99, §3º, DO CPC. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTAR A BENESSE. DECISÃO GENÉRICA. RISCO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de insuficiência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. A agravante sustenta ser idosa, aposentada, auferir rendimentos do INSS e ter apresentado declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda e extratos previdenciários. Requer a reforma da decisão, com concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, acompanhada de documentos comprobatórios de renda, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, na ausência de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. 4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 5. No caso, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, recibo de entrega de declaração de ajuste anual e extrato de pagamento previdenciário, elementos que corroboram a alegação de incapacidade financeira para suportar as custas processuais. 6. Os rendimentos tributáveis informados, inferiores a R$ 23.000,00 no exercício considerado, somados à condição de aposentada/pensionista do INSS, reforçam a plausibilidade do pedido de concessão da gratuidade. 7. A decisão agravada não indicou elementos concretos aptos a infirmar a presunção legal nem explicitou, de forma individualizada, por que os documentos apresentados seriam insuficientes, revelando fundamentação inadequada para o indeferimento do benefício. 8. A manutenção da negativa da gratuidade implica risco concreto de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, o que compromete o acesso à justiça. 9. Mantém-se, assim, a tutela recursal anteriormente deferida, por estar amparada na probabilidade do direito e no risco de dano decorrente da eficácia da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. Apresentados documentos que corroboram a alegação de insuficiência financeira, e ausentes elementos concretos em sentido contrário, deve ser deferida a gratuidade da justiça. 3. O indeferimento do benefício exige fundamentação específica quanto à suficiência econômica da parte requerente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.015, V, 1.019, I, 256, § 3º, e 257, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2797605-28.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031188-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8068051-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIA FONSECA PINHEIRO e como agravada CONCEICAO DE MARIA DE ABREU FERREIRA MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator